Tribunal: TJBA
Processo: 8003525-97.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003525-97.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUZIANA SOUZA DE JESUS Advogado(s): MARCILIO SANTOS LOPES APELADO: USEBENS SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CUSTAS. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Luziana Souza de Jesus contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Usebens Seguros S/A, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. Definir se a ausência de recolhimento das custas iniciais antes da citação da parte ré configura hipótese de abandono da causa ou se se trata de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, bem como a possibilidade de exigência de custas processuais da parte autora. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito antes da citação da parte ré, em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais, não configura abandono da causa (art. 485, III, CPC), mas hipótese de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 4. O cancelamento da distribuição impede a formação válida da relação processual, não havendo prestação jurisdicional a justificar a cobrança de custas. 5. Jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ reconhece que, em tais casos, não há exigibilidade de custas processuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. 7. Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento das custas iniciais, antes da citação da parte ré, enseja o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, não configurando hipótese de abandono da causa. 8. Nessa hipótese, não se justifica a cobrança de custas processuais, por inexistência de prestação jurisdicional." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, III. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.203.541/SP (STJ); TJBA, AI nº 8002494-41.2020.8.05.0000; TJBA, Ap nº 8005518-54.2020.8.05.0150. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003525-97.2025.8.05.0150, tendo como Apelante LUZIANA SOUZA DE JESUS e como Apelado USEBENS SEGUROS S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA